Tribunal: STF
Processo: HC 97772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE 
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. 
   VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. 
   A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial 
   exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da 
   correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é 
   necessária uma análise materialmente valorativa das 
   circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a 
   ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente 
   relevante do bem jurídico tutelado.
2. O princípio da 
   insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da 
   tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na 
   seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado 
   pela norma penal.  
3. Para a incidência do princípio da 
   insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e 
   os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade 
   da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação,
   o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a 
   inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. No caso dos autos,
   em que o delito foi praticado com a invasão do domicílio da 
   vítima, não é de se desconhecer o alto grau de reprovabilidade do 
   comportamento do Paciente.
5. A reincidência, apesar de 
   tratar-se de critério subjetivo, remete a critério objetivo e 
   deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da 
   insignificância, já que não está sujeita a interpretações 
   doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O 
   criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua 
   conduta deve ser considerada materialmente típica.
6. Ordem 
   denegada.